Tribunal: STF
Processo: RHC 196850
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO PRIVILEGIADO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. RÉUS PRIMÁRIOS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA PENAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. ABSOLVIÇÃO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Alessandro Machado Pereira e Fabiola Goes Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 17.11.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 616.301/SC.
O caso
    2. Consta do processo que o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC, em 7.4.2020, “julgo[u] improcedente a pretensão acusatória exposta na denúncia e, em consequência, absolv[eu] Alessandro Machado Pereira e Fabíola Goes Silva, da imputação da prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV c/c art. 14, II, ambos do CP, o que faço com fulcro no art. 386, III do CPP” (fls. 63-69, vol. 2). 
    3. Em 4.6.2020, no julgamento da Apelação Criminal n. 0008543-68.2019.8.24.0038/SC, interposta pelo Ministério Público de Santa Catarina, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, “por votação unânime, conhece[u] do recurso e d[eu]-lhe provimento para, revertendo a sentença atacada, condenar Alessandro Machado Pereira e Fabíola Goes Silva, individualmente, à pena de oito meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de 03 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo para cada dia-multa. Substitui-se as penas por uma restritiva de direitos, consistente em limitação de final de semana, cujos termos deverão ser fixados pelo Juízo da Execução” (fl. 111, vol. 2). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADA PELOS CONCURSO DE AGENTES (ARTIGO 155, INCISO IV C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSO AFASTAMENTO DA TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL E CONDENAÇÃO DOS RÉUS NOS TERMOS DA DENÚNCIA. VIABILIDADE. LOCAL QUE APESAR DE POSSUIR CÂMERAS DE VIGILÂNCIA E FUNCIONÁRIOS NÃO IMPEDIU A AÇÃO DOS APELADOS. CONSUMAÇÃO QUE NÃO ERA IMPOSSÍVEL DE OCORRER. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DOS RÉUS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS. CONDENAÇÃO DECRETADA. SENTENÇA REVERTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
    - ‘A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp n. 1.385.621/MG, consolidou o entendimento no sentido de que a existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial. Tal entendimento foi cristalizado no enunciado n. 567 da Súmula desta Corte’ (AgRg no AREsp 1626886/DF, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 28-4-2020)” (fl. 112, vol. 2).
    Em 13.8.2020, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, “por votação unânime, conhece[u] dos aclaratórios e d[eu]-lhes parcial provimento para readequar as penas dos embargantes, individualmente, para 4 meses de reclusão, além do pagamento de 1 dia-multa, nos termos da fundamentação” (fls. 28-33, vol. 3), em julgado com a ementa seguinte:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. APONTADA A OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE NÃO ANALISOU A POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. RÉUS QUE PREENCHEM OS REQUISITOS. PENA EXCLUSIVA DE MULTA, TODAVIA, QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE AO CASO CONCRETO. REDUÇÃO DA PENA DEVIDA À FRAÇÃO DE METADE. PENAS READEQUADAS. OMISSÃO SANADA. ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS” (fl. 29, vol. 3).
    4. Em 26.9.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento da Apelação Criminal n. 0008543-68.2019.8.24.0038/SC, foi impetrado em favor dos recorrentes o Habeas Corpus n. 616.301/SC no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “Liminarmente, CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade do acórdão prolatado pelo TJSC, para o fim de suspender os efeitos da decisão em relação ao excesso de pena ora impugnado, com efeitos imediatos na execução da pena, até julgamento final do writ; (...) Ao final, concedida ou não a liminar, seja reconhecida a ilegalidade do acórdão para o fim de d.1) RESTABELECER a absolvição dos PACIENTES do crime de tentativa de furto qualificado, pela atipicidade material da conduta (CPP, art. 386, III); d.2) subsidiariamente, APLICAR exclusivamente a multa (com exclusão da pena privativa de liberdade), em razão do disposto no § 2.º do art. 155 do Código Penal; ou, subsidiariamente, ELEVAR a fração redutora do § 2.º do art. 155 do Código Penal para o patamar máximo de 2/3 na terceira fase da dosimetria penal” (fls. 19-20, vol. 1).
    Em 28.9.2020, a liminar foi indeferida (fls. 46-47, vol. 1).
    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Felix Fischer, não conheceu do habeas corpus (fls. 119-123, vol. 3).
    Em 17.11.2020, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 1° DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. ESCOLHA FUNDAMENTADA. DIMINUIÇÃO DA PENA NA PROPORÇÃO DE 1/2 (UM MEIO). PRETENSÃO DEFENSIVA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
    II - Com efeito, este Tribunal Superior tem entendimento pacificado no sentido de que há a atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando estiverem presentes todos os vetores para sua caracterização, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e; (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
    III- Ademais, ‘nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, tendo o furto sido praticado mediante o concurso de pessoas, resta demonstrada maior reprovabilidade da conduta, o que torna incompatível a aplicação do princípio da insignificância’ (HC 584.268/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 23/6/2020)’ (AgRg no HC n. 529.635/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 20/10/2020).
    IV – De outro lado, quando o Magistrado reconhece a figura do furto privilegiado, deve declinar as suas razões para optar por quaisquer dos privilégios constantes no § 2.º do art. 155 do Código Penal, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Insta ressaltar, que a solução adotada no âmbito da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça requisita fundamentação concreta do magistrado na escolha do benefício concedido no furto privilegiado, mormente quando a opção não recai sobre a alternativa mais benéfica.
    V - Na hipótese em foco, a Corte local deixou de aplicar a pena de multa e diminuiu a sanção em 1/2 (um meio), tendo em vista a qualificadora do concurso de agentes e o modus operandi da empreitada delitiva. Portanto, não há se falar em ausência de justificação no proceder do Tribunal de origem, o qual escolheu a solução mais adequada ao caso de forma discricionária e fundamentada. A propósito: HC n. 574.450/SC, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 03/06/2020; AgRg no AgRg no HC n. 447.500/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 27/06/2019; e HC n. 372.192/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 22/02/2017. VI - No mais, acolher a pretensão defensiva vertida nas razões do agravo regimental demanda verticalização da prova, medida interditada na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido” (fls. 146-147, vol. 3).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual os recorrentes alegam que “A Quinta Turma do STJ negou o reconhecimento da insignificância baseando-se na equivocada concepção de que o concurso de pessoas demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, tornado ‘incompatível’ a aplicação do dito princípio” (fl. 9, vol. 4).
    Enfatizam que “os objetos sobre os quais o furto tentado ocorreu: um conjunto de roupa infantil, um creme facial da marca Nívea, um shampoo da marca Pantene, um sabonete em gel, um pacote de macarrão, um pedaço de bacon e um par de chinelos da marca Havaianas, totalizando um valor avaliado em R$ 155,88” (fl. 9, vol. 4). 
    Argumentam que os recorrentes “se encontram em situação de rua e estão sob o regime de união estável [e o] não reconhecimento da insignificância fundamentado no simples e irrisório motivo de um casal estar junto não promove[ria] justiça e, no caso, serv[iria] apenas como uma lamentável tentativa de punir a simples associação por afeto entre duas pessoas que, infelizmente, não possuem plenas condições para viver de maneira digna” (fl. 9, vol. 4).
    Ressaltam “que o modus operandi da empreitada em nada foge do habitual em se tratando de furto” (fl. 11, vol. 4).
    Este o pedido: 
    “Seja conhecido, processado e provido o presente recurso e, quando de seu julgamento, para aplicar o princípio da insignificância e absolver os pacientes. Subsidiariamente aplique-se ao furto tentado privilegiado apenas a sanção de multa ou, eventualmente, a sua redução em patamar máximo de 2/3” (fls. 13-14, vol. 4).
    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus e, se conhecido, o não provimento do recurso (fls. 22-27, vol. 4).
    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (fls. 35-41, vol. 4).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 7), em parecer com a seguinte ementa:
    “Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Furto privilegiado. Pleito que busca aplicar o princípio da insignificância ou que seja observada a fração máxima prevista no art. 155, §2º, do CP. 1. Segundo pacífica jurisprudência dessa Corte é inviável alterar a dosimetria da pena bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, por meio do habeas corpus, por exigir intensa análise de provas, providência incompatível com a via eleita. 2. In casu as instâncias pretéritas reconheceram que o crime foi praticado pelos pacientes em concurso de pessoas, circunstância que qualifica o crime de furto, o que consiste, portanto, em impeditivo de aplicação do princípio da insignificância bem como de aplicação da fração máxima prevista no art. 155, §2º, do CP. 3. Pelo desprovimento do recurso ordinário” (fl. 1, e-doc. 7).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica assiste aos recorrentes.
    7. Em juízo de primeira instância, os recorrentes foram absolvidos, pelo acolhimento da tese defensiva de crime impossível pelo fato de os recorrentes terem sido vigiados pelo fiscal de segurança e pelo sistema de monitoramento do supermercado furtado e porque os seguranças já estavam posicionados na saída (fls. 63-69, vol. 2).
    8. No julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público, ao afastar a tese de crime impossível e a aplicação do princípio da insignificância, os recorrentes foram condenados pelo crime de tentativa de furto privilegiado com incidência da qualificadora do concurso de pessoas e, ao final, substituiu-se “as penas por uma restritiva de direitos, consistente em limitação de final de semana, cujos termos deverão ser fixados pelo Juízo da Execução”. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina assentou:
    “No caso em tela, verifica-se que os apelados separaram alguns produtos do supermercado e colocaram uma parte dentro da mochila, uma parte (gêneros alimentícios) consumiram dentro do local, assim como o réu pretendia sair do estabelecimento já se utilizando dos chinelos subtraídos.
    O casal foi avistado por um segurança em atitude suspeita e após passarem no caixa somente um produto, foram abordados, sendo localizados diversos objetos na mochila, além do chinelo que já estava nos pés de Alessandro.
    Apesar do monitoramento das câmeras e dos funcionários, considera-se absolutamente possível que os réus lograssem êxito em consumar o delito, mormente porque, embora a ação tenha sido vigiada, a abordagem poderia ter sido ineficiente. (...)
    Desta feita, afastando-se a tese de crime impossível, de mister a reversão do julgado para que sejam os réus condenados, consoante se exporá adiante.
    A materialidade do crime de tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas vem comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (p. 1/34), Boletim de Ocorrência (p. 26/28), Termo de Exibição de Apreensão (p. 5), fotografia (p. 6), Nota fiscal (p. 7), bem como pelos depoimentos das testemunhas em ambas as fases procedimentais.
    A autoria, igualmente, é inconteste e recai sobre os recorridos. (…)
    Como visto, resta mais do que comprovado que na data dos fatos narrados na denúncia os recorridos, em união de desígnios, tentaram subtrair para si diversos produtos do Hipermercado Big, cuja ação somente não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades, já que os funcionários do local lograram êxito em abordá-los com os produtos, ainda no interior no estabelecimento, razão pela qual devem incorrer nas sanções do artigo 155, §4º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
    Não se mostra cabível a aplicação do princípio da insignificância, porque apesar dos bens subtraídos somarem a quantia ínfima de R$ 155,88 (fl. 7) e terem sido devolvidos ao estabelecimento comercial, o crime ocorreu mediante concurso de pessoas, o que eleva a reprovabilidade na conduta. (...)
    2. Passo à dosimetria.
    a) Do réu Alessandro Machado Pereira
    Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é inerente ao tipo. Quanto aos antecedentes, urge salientar que apesar do acusado ter afirmado que já havia cumprido pena de oito meses por tráfico de drogas, no Estado do Paraná, não há nada nos autos a comprovar que é reincidente ou possui maus antecedentes. Igualmente, não há dados suficientes para aferição de sua conduta social e personalidade. As consequências e circunstâncias do crime foram normais ao tipo. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.
    Logo, não havendo circunstâncias judiciais negativas, fixa-se a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 2 anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos, diante da situação econômica.
    Na etapa intermediária, não incidem circunstâncias agravantes. Se faz presente a atenuante da confissão espontânea, contudo, à luz do disposto na Súmula n. 231 do STJ, deixa-se de diminuir a reprimenda nesta etapa. A propósito, vide: Apelação Criminal n. 0001248-47.2017.8.24.0103, de Joinville, j. 7-5-2020, de minha relatoria.
    Na fase derradeira, está presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Isso porque, o furto qualificado não se consumou devido a circunstâncias alheias a vontade do agente, tendo em vista que o acusado foi visualizado furtando e, na sequência foi surpreendido por funcionários, ainda dentro do mercado, quando tentava se evadir do local levando os produtos subtraídos. Entendo, assim, que se deve proceder à redução da pena em seu máximo, ou seja, em 2/3, diante do iter criminis percorrido que se afastou muito da consumação.
    Diante disso, fica a pena estabelecida definitivamente em 8 meses de reclusão, além do pagamento de 3 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos.
    b) Da ré Fabíola Goes Silva
    Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é inerente ao tipo. Não há mácula em seus antecedentes, nem dados suficientes para aferição de sua conduta social e personalidade. As consequências e circunstâncias do crime foram normais ao tipo. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.
    Logo, não havendo circunstâncias judiciais negativas, fixa-se a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 2 anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos, diante da situação econômica.
    Na etapa intermediária, não incidem circunstâncias agravantes. Se faz presente a atenuante da confissão espontânea, contudo, à luz do disposto na Súmula n. 231 do STJ, deixa-se de diminuir a reprimenda nesta etapa. A propósito, vide: Apelação Criminal n. 0001248-47.2017.8.24.0103, de Joinville, j. 7-5-2020, de minha relatoria.
    Na fase derradeira, está presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Isso porque, o furto qualificado não se consumou devido a circunstâncias alheias a vontade da agente, tendo em vista que a acusada foi visualizada furtando e, na sequência foi surpreendida por funcionários, ainda dentro do mercado, quando tentava se evadir do local levando os produtos subtraídos. Entendo, assim, que se deve proceder à redução da pena em seu máximo, ou seja, em 2/3, diante do iter criminis percorrido que se afastou muito da consumação.
    Diante disso, fica a pena estabelecida definitivamente em 8 meses de reclusão, além do pagamento de 3 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos. 
    Em consonância com o artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal, estabelece-se o regime aberto para o cumprimento da pena para ambos os réus.
    Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo as penas irrogadas aos recorridos por uma pena restritiva de direitos (CP, art. 44, §2º), consistente em limitação de fim de semana (CP, art. 48), por mostrar-se mais adequada ao caso concreto. Deixa-se de substituir as penas por multa, haja vista que os réus foram assistidos pela Defensoria Pública, o que denota a hipossuficiência financeira, além de terem cometido crime contra o patrimônio, de forma que o cumprimento de pena pecuniária não surtiria o efeito ressocializador almejado.
    Não se aplica o sursis já que as penas foram substituídas (CP, art. 77, III).
    3. Diante de todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso para, revertendo a sentença atacada, condenar Alessandro Machado Pereira e Fabíola Goes Silva, individualmente, à pena de oito meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de 03 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo para cada dia-multa. Substitui-se as penas por uma restritiva de direitos, consistente em limitação de final de semana, cujos termos deverão ser fixados pelo Juízo da Execução.
    É o voto” (fls. 117-125, vol. 2 – grifos nossos).
    Ao julgar os embargos de declaração opostos pela defesa, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina acolheu os embargos para sanar a omissão, reconheceu a aplicação do § 2º do art. 155 do Código Penal e readequou as penas dos recorrentes. Confira-se trecho do voto condutor do julgamento:
    “No caso em apreço, a pretensão recursal comporta acolhimento.
    De fato, verifica-se que o acórdão embargado, ao reverter a sentença de primeiro grau, não analisou a possibilidade de aplicação do privilégio ao furto praticado pelos réus.
    Nos termos do artigo 155, § 2º, do Código Penal: ‘Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa’.
    In casu, os embargantes são primários e o valor dos bens que tentaram subtrair (R$ 155,55 – fl. 7) é inferior ao salário mínimo vigente na época dos fatos, o que possibilita o reconhecimento do privilégio.
    No entanto, cumpre ressaltar que a pena somente de multa não se mostra suficiente para a reprovação do delito ocorrido, haja vista que apesar dos acusados não terem conseguido sair com a res furtiva em sua posse, o crime foi praticado mediante concurso de agentes, elevando sobremaneira a reprovabilidade da conduta praticada. Diante disso, e considerando a forma como se deu toda a empreitada criminosa, entendo que a fração de 1/2 mostra-se mais adequada ao caso concreto.
    Consoante assentado pela Corte Superior: ‘a escolha do benefício estabelecido no § 2º do art. 155 do CP é tarefa discricionária e motivada do julgador, tendo em vista que a escolha deve ser realizada conforme a análise ao caso concreto e em atenção à reprovação e prevenção de crimes’ (STJ, AgRg no AREsp 1229790/MS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. em 24-5-2018, DJe 30-5-2018).
    Dessa forma, de mister o reajuste da reprimenda.
    Na segunda fase da dosimetria a pena dos recorrentes restou fixada em 2 anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa.
    Na etapa derradeira, presente a causa geral de diminuição de pena relativa à tentativa, aplicada em 2/3, bem como a causa especial tangente ao furto privilegiado, cuja fração de redução aqui foi fixada em 1/2, ficam as reprimendas definitivamente e individualmente estabelecidas em 4 meses de reclusão, além do pagamento de 1 dia-multa, em seu valor mínimo legal.
    Diante da plena compatibilidade da nova reprimenda com a pena substitutiva aplicada no acórdão, mantém-se inalterados os demais termos.
    Ante o exposto, voto pelo acolhimento dos aclaratórios e, sanando a omissão apontada, pela readequação das penas dos embargantes, nos termos da fundamentação. É o voto” (fls. 31-33, vol. 3).
    9. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 616.301/SC, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e, quanto à aplicação do princípio da insignificância e ao pedido subsidiário de aplicação somente da pena de multa ou redução de dois terços pela causa de diminuição do § 2º do art. 155 do Código Penal, assentou:
    “O EXMO. SR. MINISTRO FELIX FISCHER (Relator): Inicialmente, consigna-se que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do presente agravo regimental.
    A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, assim proferida:
    ‘A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
    Dessarte, passo ao exame das razões veiculadas no mandamus.
    Conforme relatado, busca-se na presente impetração: i) a absolvição dos pacientes, tendo em vista o princípio da insignificância; ii) a aplicação da pena de multa, nos termos do § 2º do art. 155 do Código Penal; e iii) subsidiariamente, a aplicação de redutor de pena no percentual de 2/3 (dois terços). 
    Inicialmente, cumpre asseverar que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade. Vale dizer, o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que a ‘dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade’ (HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017).
    Transcrevo, a fim de delimitar a quaestio, os seguintes trechos do v. acórdão impugnado:
    ‘Não se mostra cabível a aplicação do princípio da insignificância, porque apesar dos bens subtraídos somarem a quantia ínfima de R$ 155,88 (fl. 7) e terem sido devolvidos ao estabelecimento comercial, o crime ocorreu mediante concurso de pessoas, o que eleva a reprovabilidade na conduta.
    A propósito, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça ‘é no sentido de que a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes [...] indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância’ (HC 351.207/RS, rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. em 28-6-2016, DJE em 1-8-2016). […]
    De fato, verifica-se que o acórdão embargado, ao reverter a sentença de primeiro grau, não analisou a possibilidade de aplicação do privilégio ao furto praticado pelos réus.
    Nos termos do artigo 155, § 2º, do Código Penal: ‘Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa’.
    In casu, os embargantes são primários e o valor dos bens que tentaram subtrair (R$ 155,55 – fl. 7) é inferior ao salário mínimo vigente na época dos fatos, o que possibilita o reconhecimento do privilégio.
    No entanto, cumpre ressaltar que a pena somente de multa não se mostra suficiente para a reprovação do delito ocorrido, haja vista que apesar dos acusados não terem conseguido sair com a res furtiva em sua posse, o crime foi praticado mediante concurso de agentes, elevando sobremaneira a reprovabilidade da conduta praticada. Diante disso, e considerando a forma como se deu toda a empreitada criminosa, entendo que a fração de 1/2 mostra- se mais adequada ao caso concreto.
    Consoante assentado pela Corte Superior: ‘a escolha do benefício estabelecido no § 2º do art. 155 do CP é tarefa discricionária e motivada do julgador, tendo em vista que a escolha deve ser realizada conforme a análise ao caso concreto e em atenção à reprovação e prevenção de crimes’ (STJ, AgRg no AREsp 1229790/MS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. em 24-5-2018, DJe 30-5-2018)’ (fls. 234 e 277-278). 
    Com efeito, este Tribunal Superior tem entendimento pacificado no sentido de que há a atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando estiverem presentes todos os vetores para sua caracterização, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e; (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
    De outro lado, ‘nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, tendo o furto sido praticado mediante o concurso de pessoas, resta demonstrada maior reprovabilidade da conduta, o que torna incompatível a aplicação do princípio da insignificância’ (HC 584.268/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 23/6/2020)” (AgRg no HC n. 529.635/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 20/10/2020).
    No mais, quando o Magistrado reconhece a figura do furto privilegiado, deve declinar as suas razões para optar por quaisquer dos privilégios constantes no § 2.º do art. 155 do Código Penal, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 
    Insta ressaltar, que a solução adotada no âmbito da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça requisita fundamentação concreta do magistrado na escolha do benefício concedido no furto privilegiado, mormente quando a opção não recai sobre a alternativa mais benéfica.
    Na hipótese em foco, a Corte local deixou de aplicar a pena de multa e diminuiu a sanção em 1/2 (um meio), tendo em vista a qualificadora do concurso de agentes e o modus operandi da empreitada delitiva.
    Portanto, não há se falar em ausência de justificação no proceder do Tribunal de origem, o qual escolheu a solução mais adequada ao caso de forma discricionária e fundamentada.
    A propósito: HC n. 574.450/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 03/06/2020; AgRg no AgRg no HC n. 447.500/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 27/06/2019; e HC n. 372.192/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 22/02/2017.
    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício.
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. P. e I.’ 
    A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. No mais, acolher a pretensão defensiva vertida nas razões do agravo regimental demanda verticalização da prova, medida interditada na via estreita do habeas corpus.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
    É como voto” (fls. 151-154, vol. 3).
    10. É de se anotar que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina e o Superior Tribunal de Justiça consideraram que o furto não se consumou, tendo a conduta ficado apenas na tentativa. Foi a conduta adotada por réus primários, os bens furtados eram de pequeno va